Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700098-85.2022.8.07.0006 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN BATISTA DA SILVA APELADO: J. M. B. DESPACHO À apelante-ré, em cinco dias, sobre o descumprimento da obrigação de fazer noticiada pelo apelado-autor (ids. 43372790 e 43372792). Intime-se. Sem prejuízo, à Secretaria, para incluir a apelação em pauta de julgamento. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora